Tribunal: TJBA
Processo: 8001459-93.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001459-93.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA CATIANE DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO SERVIÇO. DESCARGA ATMOSFÉRICA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
AFASTADO. PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.705.314/RS). AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTRAORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001459-93.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
JESSICA CATIANE DA SILVA LIMA
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator